Tribunal: TJBA
Processo: 8003003-21.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 8003003-21.2024.8.05.0113 COMARCA DE ORIGEM: ITABUNA PROCESSO DE 1º GRAU: 8003003-21.2024.8.05.0113 APELANTES: EVERALDO ANDRADE DA SILVA E JULIAN SILVA SANTOS REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO DO RÉU JULIAN PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, III, DO CP). CONDENAÇÃO DO RÉU EVERALDO PELO DELITO DE HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, DO CP). TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINARES DE NULIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO À PLENITUDE DE DEFESA E À IMPARCIALIDADE DO CONSELHO DE SENTENÇA. MANIFESTAÇÃO EMOCIONAL DE FAMILIAR DA VÍTIMA EM PLENÁRIO. SUPOSTA PRESSÃO MINISTERIAL SOBRE JURADOS. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ATUAÇÃO DILIGENTE DO JUIZ PRESIDENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE RELATIVA (ART. 563 DO CPP). PEDIDO DE CASSAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO IDÔNEO. VERSÃO ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DAS PENAS-BASES EM FACE DO AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “F”, DO CP. RECURSOS CONHECIDOS, REJEITADAS AS PRELIMINARES SUSCITADAS E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO O APELO DO RÉU JULIAN E PROVIDO EM PARTE O APELO DO RÉU EVERALDO, PARA REDUZIR A PENA-BASE E EXCLUIR A AGRAVANTE DA HOSPITALIDADE. DE OFÍCIO, REDUZIDA A PENA DEFINITIVA DO RÉU JULIAN. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas pelas defesas de Julian Silva Santos e Everaldo Andrade da Silva contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da comarca de Itabuna, que condenou o primeiro por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, III, do CP) à pena de 21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, e o segundo por homicídio simples (art. 121 do CP) à pena de 9 anos e 6 meses de reclusão, ambos em regime fechado, em razão da morte da vítima Marcos Aloysio Peixoto Santos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sessão plenária por suposta violação à imparcialidade dos jurados e à plenitude de defesa; (ii) estabelecer se o veredicto do Tribunal do Júri é manifestamente contrário à prova dos autos; (iii) determinar se há erro na dosimetria da pena, especialmente quanto à compensação entre agravantes e atenuantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Juiz Presidente exerce adequadamente o poder de polícia e direção do julgamento ao analisar e rejeitar, de forma fundamentada, as alegações de nulidade suscitadas em plenário, nos termos do art. 497 do CPP. 4. As manifestações emocionais de familiares da vítima em plenário não configuram, por si sós, nulidade, quando não demonstrado prejuízo concreto à imparcialidade dos jurados. 5. A alegação de influência indevida do Ministério Público não se sustenta sem prova objetiva de constrangimento ou quebra da independência do Conselho de Sentença. 6. Nulidades ocorridas no Tribunal do Júri possuem natureza relativa e exigem demonstração efetiva de prejuízo, conforme art. 563 do CPP, o que não se verifica no caso. 7. A soberania dos veredictos impede a cassação da decisão do Júri quando houver suporte probatório mínimo a amparar a conclusão adotada pelos jurados. 8. O conjunto probatório produzido sob o contraditório revela base empírica suficiente para sustentar a condenação dos réus. 9. A desconstituição do veredicto por decisão manifestamente contrária à prova dos autos é medida excepcional, não cabível quando existente versão plausível acolhida pelo Conselho de Sentença. 10. A dosimetria da pena observa os critérios legais e não evidencia ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique intervenção do Tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recursos conhecidos, rejeitadas as preliminares suscitadas e, no mérito, não provido o apelo do réu Julian e provido em parte o apelo do réu Everaldo, para reduzir a pena-base e excluir a agravante do art. 61, II, “f”, do CP. De ofício, minorada a pena definitiva do réu Julian. Tese de julgamento: 1. A nulidade em sessão do Tribunal do Júri exige demonstração concreta de prejuízo, não sendo suficiente a mera alegação de influência emocional ou atuação das partes. 2. Manifestações emocionais de familiares da vítima, dentro de limites razoáveis e sob controle judicial, não comprometem a imparcialidade dos jurados. 3. A soberania dos veredictos impede a revisão da decisão do Júri quando houver suporte probatório idôneo nos autos. 4. A cassação do veredicto por contrariedade à prova dos autos somente se admite em hipóteses excepcionais de evidente dissociação probatória. 5. A dosimetria da pena deve ser mantida quando observados os critérios legais e inexistente erro evidente na valoração das circunstâncias. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, caput e §2º, III; CPP, arts. 497, 563, 564, IV, 593, III, 448, 449 e 472. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n.º 8003003-21.2024.8.05.0113, da comarca de Itabuna, em que figuram como apelantes Julian Silva Santos e Everaldo Andrade da Silva, bem como apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer, rejeitar as preliminares suscitadas, no mérito, negar provimento ao apelo do réu Julian e dar provimento em parte ao apelo do réu Everaldo, bem como, de ofício, minorar a pena definitiva do réu Julian, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) APELAÇÃO Nº 8003003-21.2024.8.05.0113